Tribunal: TJDFT
Processo: 0747169-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747169-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: HOBERDAN BENEDETTI FLORES D E S P A C H O Diga o credor sobre o pedido de ID 66178577, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator